Tribunal: TJDFT
Processo: 0730954-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730954-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em face do v. Acórdão proferido nos autos do Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001 (ID 29407234), que deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos Embargos anteriores quanto à correção devida a partir de 28/6/2009, estabelecendo que deve observar o disposto na Lei no 11.960/09, nos seguintes termos: “[...] Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data"[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” O Requerente fundamenta a presente ação na manifesta afronta à norma jurídica perpetrada pela decisão impugnada, nos moldes do artigo 966, inciso V, do CPC/15, pois ela ofenderia a literal disposição de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Narra que ajuizou ação coletiva pelo rito ordinário – processo no 32159/97 –, para buscar a declaração da inconstitucionalidade do Decreto no 16.990/95, bem como a condenação do Requerido ao ressarcimento dos danos patrimoniais sofridos pelos substituídos processuais em razão da supressão ilegal no pagamento do benefício do tíquete alimentação, ocorrida desde 1o/1/1996. Acrescenta que nos autos sobreveio sentença, em 9/12/2009, julgando parcialmente procedente o pedido, para condenar o Réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da suspensão do pagamento, até a data em que efetivamente restabelecido, tudo corrigido monetariamente desde a data da cessação, com juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento). Em face da sentença opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para sanar omissão e declarar “que os juros de mora foram fixados em 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1.062 do CC/1916)”. Afirma que, inconformadas, ambas as partes apelaram, tendo a 4a Turma Cível negado provimento aos recursos e acolhido a remessa oficial para determinar a sujeição da correção monetária e dos juros moratórios à disciplina prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09. Informa ter oposto embargos aclaratórios, que foram acolhidos para suprir omissões quanto ao índice de correção monetária, de modo a fixar: “1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”. Relata terem sido opostos novos embargos de declaração, agora pelo Requerido, que restaram providos “para adequar o regime de correção monetária devida a partir de 28/6/2009, à modulação dos efeitos do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, devendo observar-se a disciplina da lei 11.960/09”. Destaca que foi interposto, ainda, recurso especial, adesivo, e, posteriormente, agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tendo a decisão respectiva finalmente transitado em julgado em 11/3/2020. Alega, em resumo, que o suporte normativo da decisão que julgou os embargos de declaração opostos pelo Requerido na Apelação Cível no 0000491-52.2011.8.07.0001 (art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009) foi declarado inconstitucional pelo e. Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, cujos acórdãos transitaram em julgado em 3/3/2020. Defende ser inaplicável o entendimento constante da Súmula 343 do c. STF, ao argumento de que não há que falar em sua incidência quando presente a violação de natureza constitucional, não podendo prevalecer a coisa julgada considerada inconstitucional. Assevera que o índice de atualização monetária aplicável à espécie é o IPCA-E, nos termos do que foi decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal, com eficácia vinculante, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) e da ADI no 5348. Requer a concessão de tutela de evidência para que seja determinada a imediata adoção do IPCA-E como índice de correção monetária nos cumprimentos de sentença oriundos da ação pelo rito ordinário – processo no 32159/97 –, em substituição a TR. É o relatório. Decido. Consoante relatado, trata-se de Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, em que se busca a rescisão de decisão de mérito com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC/15. O acórdão rescindendo transitou em julgado em 11/3/2020 (ID 29407234 – pág. 76). Ajuizada a Ação Rescisória em 27/9/2021, considera-se que o direito à rescisão foi exercido dentro do prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 975 do CPC/15. Registro que, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “cabível ação rescisória fundada em violação de literal disposição de lei (...) e tendo sido demonstrado que tal hipótese está, ao menos em tese, presente no acórdão rescindendo, a petição inicial deve ser recebida”, pois “não pode [a demanda] ser liminarmente indeferida com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito da causa” (REsp 1.694.267/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2017). Com efeito, nos termos do artigo 969 do CPC/15, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Acerca da tutela de evidência, o art. 311 do CPC/15 assim dispõe: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”. Ressalte-se que a Ação Rescisória se caracteriza por sua natureza excepcional, em obediência ao princípio da segurança jurídica, alcançada com o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, objetivo primordial da coisa julgada. Nesse contexto, o deferimento da antecipação de tutela em ação rescisória deve ser sempre uma excepcionalidade, pois suspende os efeitos de decisão revestida pela autoridade da coisa julgada. Ademais, deve-se considerar que a tutela de evidência é medida excepcional, que somente deverá ser concedida quando o direito invocado foi indene de dúvidas. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a matéria relativa à correção monetária pelo índice oficial da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública foi altamente controvertida nos tribunais pátrios. A divergência de interpretação perdurou por longos anos até a declaração de inconstitucionalidade pelo e. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no 870.947/SE, em que foi reconhecida a repercussão geral, com a fixação da tese do Tema 810, em 20/9/2017. Em verdade, desde a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, em meados de 2009, até a pacificação da matéria pela Corte Suprema, em 3/3/2020, com o trânsito em julgado do leading case, passaram-se mais de 10 (dez) anos. E, a despeito da declaração de inconstitucionalidade pelo e. STF, a definição do índice a ser aplicado em cada caso foi realizada pelo c. STJ no Tema 905, em 2018. Assim, infere-se que o aresto rescindendo foi prolatado nesse contexto de grande divergência acerca da matéria. Inclusive, ao dar provimento aos embargos de declaração, o ilustre Relator registrou que “à época do julgamento retratado no acórdão embargado suscitava dúvidas e certa flutuação na análise da Lei 11.960/09” (ID 29407234 – pág. 37). E o enunciado da Súmula no 343 do STF estabelece que “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” Sob esse prisma, ausente a robustez necessária às alegações autorais e documentos coligidos ao feito, é razoável indeferir a tutela de evidência. Assim, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Após a preclusão da presente decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator